Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711837-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DEVALDIR POLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. SÚMULA 259 STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO 1. O interesse processual reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria como autor obter a providência almejada em relação à ré. 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 259 do STJ, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente bancária, configurando o interesse de agir da parte autora, na presente demanda. 3. Havendo lançamentos desconhecidos na conta corrente do cliente, nasce o interesse em judicializar a demanda. 4. A ação de exigir contas submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada. 5. Nos termos da teoria da actio nata, o início do prazo prescricional para eventual reparação civil é contado do conhecimento da violação ou lesão ao direito do autor. 6. Verificando a existência de interesse processual do autor, impõe-se tornar sem efeito a sentença de extinção do feito, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento. 7. Apelo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos Teresa (OAB/DF 38.840) e Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, segundo o STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1518178/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 16/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos Teresa (OAB/DF 38.840) e Celina Arruda Alvim (OAB/DF 45.472). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015